Tribunal: TJMT
Processo: 1017696-72.2025.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017696-72.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JULIO PEREIRA DE MORAIS - CPF: 689.612.941-72 (APELANTE), MARCELL BORGES MARQUES - CPF: 175.795.307-83 (ADVOGADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0001-84 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), LEONARDO RAMALHO SANTOS - CPF: 425.910.208-76 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MATHEUS JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 467.628.248-62 (ADVOGADO), TABATA FERNANDES ELISEI - CPF: 430.369.748-65 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (APELADO), WAGNER BATISTA CARDOSO - CPF: 007.659.549-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.181/2021. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.150/2022. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas, por ausência de comprovação de superendividamento e de comprometimento do mínimo existencial.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se a situação financeira do autor configura superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/2021; (ii) saber se o comprometimento da renda com empréstimos consignados pode configurar superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/2021.

III. Razões de decidir

A caracterização do superendividamento exige a demonstração de impossibilidade manifesta de pagar dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial (CDC, art. 54-A, §1º c/c Decreto nº 11.150/2022).

A renda líquida do autor, mesmo após descontos, permanece significativamente superior ao mínimo legal, afastando a configuração do superendividamento.

As dívidas oriundas de crédito consignado regido por lei específica não integram o cálculo para aferição do mínimo existencial (Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, p.u., alínea "h").

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC, a situação em que o consumidor possui renda líquida superior ao mínimo existencial e contraiu regularmente contratos de crédito consignado. 2. A repactuação compulsória do passivo requer demonstração de comprometimento do mínimo existencial e inadimplemento generalizado, o que deve ser comprovado de forma documental.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Júlio Pereira de Morais em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas (superendividamento) que move em face de Banco do Brasil S.A. e outros, julgou improcedente o pedido inicial de repactuação das dívidas, com fundamento nos artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, considerando não comprovado o comprometimento do mínimo existencial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Inconformado, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento prematuro da improcedência, sem a devida instrução probatória, alegando violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, sustenta que se encontra em situação de superendividamento, em razão do elevado comprometimento de sua renda com contratos de empréstimos e operações de crédito, Aduz que a decisão recorrida adotou interpretação excessivamente restritiva da Lei nº 14.181/2021, ao aplicar de forma automática o critério objetivo de mínimo existencial fixado pelos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023, sem considerar suas condições financeiras concretas, defendendo a necessidade de análise individualizada do caso. Segue defendendo a inclusão de todas as suas dívidas no procedimento de repactuação, inclusive aquelas decorrentes de crédito consignado, ao argumento de que o comprometimento global de sua renda inviabiliza sua subsistência digna.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença ou, subsidiariamente, reformada, julgando procedente o pedido inicial.

Os apelados Banco do Brasil S.A. (id. 350240432), Eagle Sociedade se Crédito Direto S.A. (id. 350240434), Neo Instituição De Pagamento Ltda. (id.

350240435), Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. (id. 350240436) e Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT (id. 350240438) apresentaram contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Júlio Pereira de Morais move ação de repactuação de dívidas (superendividamento) em desfavor de Banco do Brasil S.A., Cooperativa Central De Crédito Do Centro Norte Do Brasil - Central Sicredi Centro Norte, Eagle Sociedade se Crédito Direto S.A., Neo Instituição De Pagamento Ltda., Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A.,

objetivando a instauração do procedimento judicial previsto na Lei nº 14.181/2021, com a repactuação de suas dívidas, limitação dos descontos incidentes sobre sua renda e preservação de seu mínimo existencial.

Alega, em apertada síntese, que é servidor público, percebendo renda bruta mensal de R$ 17.621,73, a qual, após descontos obrigatórios e financeiros, resulta em renda líquida aproximada de R$ 6.141,42, sustentando que os encargos mensais decorrentes dos contratos firmados com os requeridos, somados às despesas ordinárias, ultrapassam sua capacidade financeira, comprometendo mais de 118,19% de sua renda líquida e inviabilizando a manutenção de sua subsistência digna, motivo pelo qual pleiteia a intervenção judicial para reorganização de suas obrigações.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não restou demonstrado o comprometimento do mínimo existencial nos termos exigidos pela Lei nº 14.181/2021 e pelo Decreto nº 11.150/2022, destacando que a renda líquida do autor supera o parâmetro legal fixado, bem como a exclusão de determinadas dívidas do cálculo, notadamente aquelas decorrentes de crédito consignado (id. 350240426).

Não concordando com a r. sentença, recorre o autor, ora apelante, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento prematuro da improcedência, sem a devida instrução probatória, alegando violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

No mérito, sustenta que se encontra em situação de superendividamento, em razão do elevado comprometimento de sua renda com contratos de empréstimos e operações de crédito. Aduz que a decisão recorrida adotou interpretação excessivamente restritiva da Lei nº 14.181/2021, ao aplicar de forma automática o critério objetivo de mínimo existencial fixado pelos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023, sem considerar suas condições financeiras concretas, defendendo a necessidade de análise individualizada do caso.

Segue defendendo a inclusão de todas as suas dívidas no procedimento de repactuação, inclusive aquelas decorrentes de crédito consignado, ao argumento de que o comprometimento global de sua renda inviabiliza sua subsistência digna.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença ou, subsidiariamente, reformada, julgando procedente o pedido inicial.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo apelante, fundada na alegação de que o Juízo de origem teria julgado improcedente a demanda de forma prematura, sem a devida instrução probatória, o que configuraria violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

A irresignação, todavia, não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia posta em juízo possui natureza eminentemente jurídica, consistindo na verificação da configuração, ou não, da situação de superendividamento à luz dos parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.181/2021 e pelos Decretos regulamentares nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023, a partir de elementos fáticos já documentalmente comprovados, notadamente os demonstrativos de renda e os contratos celebrados com as instituições financeiras.

Nessa perspectiva, revela-se plenamente aplicável a regra do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo a qual: “
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;
”

No caso, os documentos acostados aos autos, inclusive aqueles apresentados pelo próprio autor, mostram-se suficientes para a formação do convencimento judicial quanto à inexistência dos pressupostos legais do superendividamento.

Importa destacar que a caracterização do superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não depende de prova testemunhal ou pericial complexa, mas sim da análise objetiva da capacidade de pagamento do consumidor em face de suas obrigações, o que se extrai, essencialmente, de prova documental.

Desse modo, não há falar em “improcedência prematura”, mas, sim, em legítimo exercício do dever jurisdicional de julgamento antecipado do mérito quando a causa se encontra madura, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

Logo,
rejeito a preliminar.

Superado esse ponto, no mérito, é cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando o ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos, é o que consta na redação do § 1º do artigo 54-A, no Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

"
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1.º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2.º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3.º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
."

Anote-se que o Decreto n.º 11.150/2022, que "
regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
", estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme consta no
caput
do art. 3º do mencionado decreto, vejamos:

“
3º.

No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
”.

Desse modo, tem-se que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) é a respectiva quantia mínima a ser resguardada para a garantia da subsistência do consumidor superendividado e que não pode ser utilizada para pagamento de outros débitos.

Já o art. 4º do Decreto n.º 11.150/2022 estabelece que se exclui da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito
consignado
regido por lei específica, dentre outras modalidades de dívidas, vejamos:

“
Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

(...)

h)
decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica
; e (...)”.

Feitas essas considerações, verifica-se que o recorrente é servidor público, percebendo renda bruta mensal de R$ 17.621,73, sendo que, após os descontos obrigatórios e financeiros, aufere renda líquida aproximada de R$ 6.141,42, conforme documentos acostados aos autos (id. 350238860).

In casu
, embora o recorrente alegue comprometimento significativo de sua renda com encargos financeiros, não restou suficientemente evidenciado que tal circunstância comprometa o mínimo existencial nos termos exigidos pela legislação vigente. Com efeito, mesmo após os descontos apontados, o valor remanescente permanece significativamente superior ao parâmetro legal de R$ 600,00 fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, o que afasta, por si só, a configuração do estado jurídico de superendividamento.

A propósito, o douto magistrado muito bem analisou a questão ao asseverar,
in verbis
:

“
Deste modo, para o reconhecimento da situação de superendividamento apta a ensejar a repactuação judicial das dívidas, impõe-se, como condição sine qua non, a demonstração de que os encargos financeiros assumidos pela parte comprometam este patamar mínimo, de modo a inviabilizar sua subsistência digna.

Analisando os elementos constantes dos autos, constata-se que tal circunstância não restou devidamente demonstrada.

Com efeito, consoante comprovado documentalmente, a parte autora aufere rendimentos brutos mensais na ordem de R$ 17.621,73. Após os descontos decorrentes das obrigações financeiras, restam-lhe rendimentos líquidos no valor aproximado de R$ 6.141,42, quantia que, embora evidentemente inferior aos seus ganhos brutos, ainda assim ultrapassa o parâmetro legal do mínimo existencial, fixado nos decretos regulamentares mencionados.

Não bastasse, é imperioso destacar que, por força do artigo 104-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, não se incluem, para os fins de cálculo do superendividamento, as dívidas oriundas de contratos de financiamento imobiliário, circunstância expressamente reconhecida pela própria parte demandante.

Desta sorte, ao expurgar-se do montante comprometido as parcelas referentes aos empréstimos — cuja natureza jurídica escapa da incidência da Lei do Superendividamento — verifica-se que o valor líquido mensal efetivamente disponível à parte autora mostra-se superior, afastando, de forma cabal, a caracterização do superendividamento nos moldes legais.

Ademais, não se ignora que parte das dívidas indicadas pela parte autora decorre de operações de crédito consignado. Sobre este aspecto, é necessário recordar que, nos termos do artigo 4º, inciso I, alínea “h”, do Decreto nº 11.150/2022, tais contratos não são considerados para efeitos de repactuação, especialmente quando suas cláusulas já estabelecem prazo superior ao limite legal de cinco anos, tal como ocorre no caso sub examine
.
” (id. 323417476).

De fato, os documentos apresentados pelo autor não permitem constatar situação de precariedade econômica suficiente a ensejar o acolhimento da tutela excepcional prevista na Lei nº 14.181/2021. Ademais, os contratos de empréstimos consignados foram celebrados voluntariamente, dentro dos limites legais, inclusive com respeito à margem consignável prevista na Lei nº 10.820/2003, não havendo notícia de cláusulas abusivas, tampouco de concessão irresponsável de crédito.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO PRETENDIDA – CRÉDITO CONSIGNADO – EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 11.150/2022 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A caracterização do superendividamento, nos termos do art. 54-A do CDC, exige a demonstração da impossibilidade de o consumidor adimplir suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, o que não restou comprovado no caso concreto.

A exclusão dos contratos de crédito consignado da aferição do mínimo existencial, prevista no Decreto nº 11.150/2022, revela-se compatível com o ordenamento jurídico, considerando a existência de limites legais próprios para tais operações.

Ausente prova de prejuízo à subsistência digna, inviável a limitação pretendida dos descontos, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

Recurso desprovido.
” (RAC n.º 1082749-77.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2026 – destaquei).

Ainda, a mera apresentação de planilha unilateral de despesas correntes, desacompanhada de prova documental minimamente robusta, não é suficiente para a caracterização da impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, nos termos exigidos pelo ordenamento.

O acolhimento do pedido, tal como formulado, importaria em intervenção judicial indevida sobre contratos válidos, regularmente pactuados, ausente qualquer vício de consentimento ou prática abusiva por parte dos credores.

Frise-se, por fim, que a limitação de 30% aos descontos aplica-se, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.085, aos descontos não consignados, quando realizados diretamente em conta corrente, e mediante autorização expressa, o que não se aplica ao caso
sub judice.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de abril de 2.026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026